Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-78.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016281-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANCISCO PONTUAL - CPF: 013.221.288-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DROGARIA CAVALARI EIRELI - CNPJ: 28.863.471/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E CASSOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VALOR DADO À CAUSA ULTRAPASSA SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - MINUTA DE SENTENÇA REALIZADA POR JUIZ LEIGO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA-SENTENÇA ANULADA.

A
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT possui competência para atuar nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio o com os Municípios do Estado,
nos termos do disposto na RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº09 DE 25 DE JULHO DE 2019, e apenas nestes, que possuem o valor da causa de até 60 (sessenta) salários mínimos, é possível que a minuta de sentença seja realizada por juiz leigo, e, posteriormente, homologada por juiz togado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1016281-78.2018.8.11.0041

APELANTE:
FRANCISCO PONTUAL

(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

por
Francisco Pontual, por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, proposta pelo Apelante em desfavor do Apelado, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo procedente o pedido inicial
, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré.

Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada. Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte autora deverá informa-lo a este juízo imediatamente.

A prescrição médica deverá ser atualizada a cada 03 (três) meses, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia desta decisão. Considerando que o orçamento público não pode estar a serviço da indústria farmacêutica, nem refém de fornecedores ou nomes comerciais, o fornecimento dos medicamentos prescritos deverá observar seu princípio ativo, preferencialmente por seu equivalente genérico.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do CPC
.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

O Apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o argumento de que o processo foi regido de acordo com o trâmite próprio dos juizados especiais, fato não aceitável, vez que o valor dado à causa é de R$ 154.418,40 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos) e o feito foi acompanhado e sentenciado por juiz leigo, bem como porque a sentença não foi homologada por juiz togado.

No mérito, o Apelante sustenta a condenação do Ente Público Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, ante a expressa dispensa pelo Juízo singular (ID n. 55345286).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o argumento de que o processo foi regido de acordo com o trâmite próprio dos juizados especiais, fato não aceitável, vez que o valor dado à causa é de R$ 154.418,40 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos) e o feito foi acompanhado e sentenciado por juiz leigo, bem como porque a sentença não foi homologada por juiz togado.

Após a análise do feito, tenho que a preliminar deve ser
acolhida.

Explico melhor. Para tanto, faço um breve relato do ocorrido nos autos.

Precipuamente, destaco que, apesar da minuta da sentença ter sido realizada por juiz leigo, esta foi posteriormente homologada pelo juiz titular da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, vez que por este foi assinada, conforme se pode constatar no ID n. 55345298.

Pois bem.

O Apelante propôs ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória em face do Estado de Mato Grosso, almejando a condenação deste na obrigação de fornecer
imediatamente e sem interrupções o medicamento SORAFENIBE (NEXAVAR),
atribuindo à causa o valor de R$ 154.418,40 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos).

O feito foi distribuído e processado, até o momento da prolação da sentença, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, quando então os autos foram remetidos para julgamento pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT.

Ocorre que, estando o feito pronto para julgamento perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a minuta de sentença foi realizada por juiz leigo, e apenas assinada por juiz togado, fato que leva indubitavelmente a nulidade da sentença, vez que a atuação dos juízes leigos é restrita aos processos regidos segundo o rito dos juizados especiais.

Por oportuno, ressalto que a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT possui competência para atuar nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio o com os Municípios do Estado,
nos termos do disposto na RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº09 DE 25 DE JULHO DE 2019, e que apenas nestes, que possuem o valor da causa de até 60 (sessenta) salários mínimos, é possível que a minuta de sentença seja realizada por juiz leigo.

Com essas considerações,
ACOLHO

a preliminar, para fins de declarar nula a sentença proferida, determinando que o feito seja julgado pelo juiz titular da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020